Tribunal: TJBA
Processo: 8008081-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8008081-73.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: GUANAMBI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000491-72.2026.8.05.0088 IMPETRANTE/ADVOGADO: LUCIO JOSÉ ALVES JUNIOR PACIENTE: GUILHERME SENA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA MANDAMENTAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Lúcio José Alves Júnior em favor de Guilherme Sena da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guanambi que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, em razão de imputação de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do habeas corpus, reconhecer de plano a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita e de fundadas razões; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP, ou se seria caso de relaxamento/revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame da existência de “fundadas razões” e da regularidade das diligências policiais demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do writ, quando a ilegalidade não se evidencia de plano (art. 240, § 1º, do CPP; RHC n. 214.938/DF). 4. O depoimento do policial condutor descreve circunstâncias objetivas que, em juízo preliminar, legitimam a abordagem e a busca pessoal, com localização de entorpecente na mochila do paciente. 5. O contexto narrado evidencia situação antecedente concreta de flagrante delito, apta a justificar a atuação policial, especialmente diante da imputação de crime de natureza permanente, em que a flagrância se protrai no tempo enquanto subsiste a conduta de “ter em depósito”, “trazer consigo” ou “guardar” droga (REsp n. 2.153.560/MG). 6. A decisão em audiência de custódia aponta fundamentação idônea para a preventiva ao identificar perigo concreto na liberdade, considerado o histórico recente de registro de ato infracional análogo ao tráfico (29/12/2025), indicativo de risco de reiteração, embora sem caracterizar reincidência. 7. A decisão valoriza a gravidade concreta a partir de elementos do caso: expressiva quantidade de maconha apreendida, além de balança de precisão e dinheiro em espécie, circunstâncias indicativas de mercancia e reforçadoras da necessidade cautelar. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia quando presentes elementos concretos autorizadores do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas do art. 319 do CPP no cenário delineado (AgRg no HC n. 1.014.432/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilicitude de busca pessoal e domiciliar por ausência de “fundadas razões”, quando dependente de reconstituição do contexto fático-probatório e não demonstrada de plano, não se resolve em habeas corpus por exigir dilação probatória. 2. Em imputação de tráfico de drogas, por se tratar de crime de natureza permanente em modalidades nucleares como “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”, a constatação de flagrante delito, à vista do contexto concreto narrado, legitima a atuação policial na fase inicial. 3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando amparada em elementos concretos, como risco de reiteração evidenciado por registro anterior de ato infracional análogo ao tráfico e circunstâncias da apreensão (quantidade, balança e dinheiro), sendo inadequadas as cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X, LVI e LXV; CPP, arts. 157, 240, § 1º, 244, 312 e 319; Lei n.º 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 214.938/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025; STJ, REsp n. 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8008081-73.2026.8.05.0000, da comarca de Guanambi, em que figuram como impetrante o advogado Lúcio José Alves Júnior e paciente Guilherme Sena da Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8008081-73.2026.8.05.0000)